Tribunal: TJDFT
Processo: 0736012-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736012-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO ELITO DA SILVA, KATIA CILENE LOPES LACERDA AGRAVADO: JOACE DE GOIS GONCALVES, MAGALI LUCIA DE ANDRADE GONCALVES D E S P A C H O Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora